Tribunal: STF
Processo: RE 158497
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. POLÍCIA MILITAR.
CRITÉRIOS DIFERENCIADOS DE TRANSFERÊNCIA DO OFICIAL DO SEXO FEMININO
 PARA A RESERVA.
1. O agravante invoca argumentos de ordem
fático-probatória e de cunho infraconstitucional, insuscetíveis de
apreciação nesta fase recursal, e que não infirmam o entendimento
adotado na decisão atacada, segundo o qual pode ser mitigado o
princípio da isonomia na formação dos quadros de órgãos da
administração pública e no provimento de seus cargos, consideradas
as atribuições da função exercida, bem como a especificidade de sua
natureza.
2. Agravo regimental improvido.